Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012005-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS E EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: VALDIVINO RAMOS DA SILVA
Vistos.
Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DIVINA DE FÁTIMA FRANCISCA DOS SANTOS e EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS, nos autos da Ação Anulatória no. 1002710-49.2021.8.11.0004 que movem em face de VALDIVINO RAMOS DA SILVA, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões, os agravantes reiteraram que, na condição de pessoas idosas, foram induzidos a erro pelo agravado, que, sem deter o título de propriedade e sem informar que se tratava de imóvel localizado em área de preservação ambiental, promoveu a compra e venda do bem por ele oferecido, cujo pagamento foi realizado por meio da entrega de veículo pertencente aos requerentes. Teceram considerações acerca do direito reclamado e, ao fim, invocando a presença dos requisitos legais, rogaram pelo deferimento, em liminar, da tutela de urgência, para que seja determinada a busca e apreensão do automóvel dado como forma de pagamento (ID 93427456).
Os agravantes aportaram documentos (IDs 93427458/93427460).
Distribuídos eletronicamente, vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, por estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública, CONCEDO aos agravantes as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litiguem nesta via recursal acobertados pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.
Assim, dispensados os agravantes do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem.
A legislação processual civil prevê que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).
Ainda, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Tais requisitos, porém, não estão presentes no caso.
Ao que se infere dos autos, os agravantes, irresignados com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscam nesta via recursal a concessão de medida liminar para a efetivação de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA, placa HJP 7940, dado como forma de pagamento pela aquisição de um lote de terras com 4.500m2, situado no Município de General Carneiro.
A amparar o pedido, os agravantes sustentam que o contrato pactuado com o agravado está eivado de vício, conquanto, após efetivada a aquisição do imóvel, tomaram conhecimento de que o bem está localizado em área ambiental de preservação permanente, fato que impediu a realização de obra pretendida sobre o terreno.
A arguição, entretanto, não se mostra verossímil.
Nesse sentido, apesar da aparente vulnerabilidade dos agravantes (pessoas idosas e, ao que tudo indica, sem grau de instrução escolar), é exigível do adquirente o mínimo de cautela à aquisição de bem imóvel, que pode ser observada mediante simples diligência ao Cartório de Registro de Imóveis de modo a verificar se o bem, ao menos, possui matrícula imobiliária, se pertence à pessoa que o negocia ou, mesmo, se nele incide eventual restrição ambiental.
Lado outro, a má-fé atribuída ao alienante não se presume e, assim, deve vir comprovada ao longo da instrução processual. A respeito, aliás, os documentos anexados à demanda anulatória, embora sugestivos da ocorrência dos fatos tal qual narrados na inicial, se tratam de mero início de prova material, cuja complementação se afigura necessária.
Ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos agravantes.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, junto a qual poderá juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, em 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora